Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA.

1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. Os indícios de alteração da situação econômica dos executados devem ser demonstrado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

3. Agravo de instrumento desprovido.